Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-32.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000205-32.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: RITA DE CASSIA CABRAL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de verbas salariais de servidor público municipal, referentes a meses e décimos terceiros salários não pagos nos anos de 2008 e 2012.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação, por parte do Município, do pagamento das verbas salariais reclamadas.

III. Razões de decidir
3. A autora comprovou o vínculo com a municipalidade e a ausência de pagamento das verbas reclamadas.
4. O Município não apresentou comprovantes idôneos de pagamento, limitando-se a contracheques e fichas financeiras desprovidos de eficácia probatória plena.
5. Documento unilateral, desacompanhado de assinatura da servidora, não comprova quitação.
6. Incidência do art. 373, II, do CPC, impondo ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O ente público que alega o pagamento de verbas salariais reclamadas em juízo deve comprovar o adimplemento mediante prova documental robusta, não sendo suficientes documentos unilaterais, como contracheques e fichas financeiras, desacompanhados de comprovantes de quitação ou de assinatura do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000379-95.2017.8.05.0225, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000205-32.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada RITA DE CASSIA CABRAL OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR